Tribunal: TJMT
Processo: 0003068-70.2017.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003068-70.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (APELANTE), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (APELADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), WILSON PIAZA DA SILVA - CPF: 566.016.891-49 (ADVOGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (APELADO), WILSON PIAZA DA SILVA - CPF: 566.016.891-49 (ADVOGADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (APELANTE), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (APELANTE), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - DOCUMENTO ASSINADO POR UMA TESTEMUNHA NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – ASSINATURA DA SEGUNDA TESTEMUNHA LANÇADA POSTERIORMENTE – NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - MITIGAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO INCISO III, DO ART. 784, DO CPC, CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS - DOCUMENTO HÁBIL PARA EMBASAR EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

As circunstâncias declinadas nos autos confirmam a executividade da avença, já que é incontroversa a sua celebração nos exatos termos indicados pelos exequentes no feito principal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Janides de Souza Fernandes
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos à Execução nº.
0003068-70.2017.8.11.0004, ajuizada
em face de
José Pedro Andrade
e
Maria Artemia de Castro Andrade.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguir o feito com resolução de mérito,
“para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial [...], RESSALVADA a substituição da CDI/CETIP pelo INPC/IBGE”
. Por consequência, por entender que a parte embargada decaiu de parte mínima do pedido, condenou o embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §2º, do CPC (ID 16032979).

Irresignado, o apelante aduz que, embora o instrumento particular de compra e venda que embasa a execução contém, originariamente, a assinatura de apenas uma única testemunha, a qual teve a firma reconhecida em Cartório juntamente com as assinaturas dos contratantes e anuente, o que evidencia que a rubrica da segunda testemunha foi lançada posteriormente, o que desnatura o contrato como título executivo.

Sustenta que a revisão do contrato decorre da necessidade de rever alguns dispositivos previstos no contrato firmado entre as partes, o qual está prevendo onerosidade excessiva para o recorrente, de tal sorte que o cumprimento da obrigação assumida torna-se de difícil ou impossível adimplemento, tal como ocorre com a cláusula décima do contrato, que estabelece multa de 10% do preço da transação (R$ 9.500.000,00) (ID’s 16032981/16032983).

Os embargados/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 16033485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

Como relatado, o embargante/apelante
Janides de Sousa Fernandes

pretende ver reformada a sentença que reconheceu como título executivo o contrato de compra e venda que embasa a execução, determinando o prosseguimento daquele feito, bem como não reconheceu as abusividades existentes no referido instrumento.

Nesta quadra processual, cinge-se a controvérsia em definir se o instrumento particular assinado, originariamente, por uma única testemunha possui força executiva, considerando que apenas as rubricas dela e dos contratantes foram reconhecidas como verdadeiras em Cartório.

Pois bem.

Evitando ilações desnecessárias, a pretensão recursal encontra guarida no art. 784, III do CPC:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...];

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

Ou seja, conforme a norma de regência, a assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para garantir o caráter de executoriedade ao título.

A propósito, assim esclarecem

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o artigo 784 do NCPC, senão vejamos:

4. Documento Particular Assinado pelo Devedor e por Duas Testemunhas
. Como regra geral, a fim de que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, é necessário que seja ele assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
A falta de alguma das testemunhas ou a sua incapacidade não invalida o contrato ou o documento, mas nega a eficácia executiva do título
(STJ, 4.ª Turma, REsp 1.453.949/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15.08.2017). [...].
(Código de processo civil comentado - 4ª ed. em e-book baseada na 4ª ed. impressa - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018).

Dito isso, tendo em vista que o acervo probatório confere verossimilhança à alegação do embargante/apelante, no sentido de que originariamente o contrato de compra e venda que embasa a ação de execução foi assinado apenas por uma testemunha, de modo que a rubrica da segunda testemunha foi lançada posteriormente, resta evidente que carece o referido título da força executiva necessária ao manejo da via eleita pelo exequente.

Com efeito, o fato de que tanto os contratantes, como os anuentes e a primeira testemunha terem reconhecidas as suas firmas em cartório, na data da assinatura do contrato, qual seja, em 08/04/2013 (ID 16030466 – Pág. 4), leva à conclusão de que a rubrica da segunda testemunha, que não contém a firma reconhecida (ID 16032495), foi lançada posteriormente no contrato, o que, a meu sentir, retira a sua eficácia executiva.

Importa salientar que, embora o reconhecimento de firma realizado em Cartório apenas se limita a atestar a autenticidade ou verossimilhança da assinatura constante do documento particular, não se confundindo com a declaração de existência da dívida instrumentalizada no acordo de vontades levado ao conhecimento do Tabelião, na hipótese, resta evidenciado que no momento da realização do negócio jurídico não estavam presentes as duas testemunhas por lei exigidas, isto é, por certo que a rubrica da segunda testemunha foi lançada, posteriormente, no contrato apenas para lhe conferir força executiva, o que não deve ser admitido.

Logo, ainda
que a falta de assinatura de duas testemunhas não tenha o condão de retirar a validade e eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes, certo é que a sua falta, no ato da assinatura do contrato, afasta a sua força executiva, de modo que o crédito instrumentalizado no referido documento permanecerá passível de perseguição pelas vias alternativas postas à disposição do credor.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO ADITIVO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E DA DEVEDORA PRINCIPAL. INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS QUE APARELHAM A EXECUÇÃO. 1-
Apenas é título executivo "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas", conforme dispõe o art. 585, II, do CPC
. 2 - Recurso especial ao qual se dá provimento.
(REsp 598.094/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 03/03/2010).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 585, II, DO CPC/73 - REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO - DOCUMENTO INÁBIL PARA EMBASAR EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Contrato particular de compra e venda de imóvel do qual não conste assinatura de duas testemunhas não é título executivo extrajudicial hábil a instruir a execução (art. 585, II, do CPC/73
. 2.
É nula a execução instruída com instrumento particular não assinado por duas testemunhas
.
(TJMT - Ap 85474/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 1973 – APLICABILIDADE - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UMA DAS TESTEMUNHAS – DEFICIÊNCIA DE REQUISITO LEGAL – DOCUMENTO INAPTO PARA EMBASAR A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
É indispensável para caracterização do título executivo a presença de assinatura de duas testemunhas no contrato particular compra e venda, conforme requisito do art. 585, inciso II do CPC/73, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Tribunal de Justiça
. 2.
Execução não fundada por título executivo é nula e deve ser extinta, conforme disposições do inciso I do art. 618 e art. 267, IV, ambos do CPC/73
. (TJMT - Ap 34253/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CONTRATO ADITIVO - AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO QUE APARELHAM A EXECUÇÃO – HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, PARÁGRAFO 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO E COM O VALOR DA CAUSA– OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A existência de título executivo é pressuposto de validade do processo de execução, matéria que pode e deve ser enfrentada de ofício pelo julgador ou alegada pela parte
. 2.
Para que seja considerado título executivo extrajudicial, o documento particular deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas, de sorte que, não preenchido tal requisito, padece ao instrumento a condição de título executivo extrajudicial, hábil a embasar o processo executivo
. 3. O art. 221 do Código Civil é norma de direito material, que versa sobre a prova da celebração de obrigações convencionais. Diz respeito à validade do negócio e jurídico; já o art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil, é regra processual, que estabelece regime diferenciado, mais célere, para cobrança de obrigações contraídas com o preenchimento de determinados requisitos (execução);
vale dizer, a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular não retira a validade do negócio, apenas impede a cobrança da obrigação nele contida pela via executiva
. 4. Condenação dos honorários com base no §4º, artigo 20 do CPC. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o valor econômico pretendido.
(Ap 175631/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 585, II, CPC/73 – AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL – FALTA DE EXECUTIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento no sentido que a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de compra e venda de imóvel lhe retira a força executiva, nos termos do art. 585, inc. II, do CPC. Precedentes do c. STJ
. (TJMT - Ap 9456/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017).

Assim, ante a inexequibilidade do título, a nulidade da execução é manifesta, de modo que a extinção do feito executivo é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial e, assim, reconhecer a ineficácia executiva do título, com o que declaro nula a ação de execução, com o que inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Superada a questão inicial, convém verificar a possibilidade ou não de revisão das cláusulas contratuais, digo, daquela que estabelece a aplicação de multa de 10% do preço da transação, em caso de inadimplemento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Cláusula Décima do contrato estabelece multa de 10% do preço da transação (R$ 9.500.000,00) (ID 16030466), todavia, o embargante/apelante pretende a sua redução, mormente porque já efetuou o pagamento de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), que corresponde a 70% (setenta por cento) do contrato.

Ocorre que, quanto à matéria, não há como deixar de reconhecer a litispendência operada.

Com efeito, em 02/12/2015, o embargante, ora apelante, ajuizou Ação de Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais, em face dos embargados/apelados, autuada sob o número 0011741-23.2015.811.0004 (conforme se infere dos andamentos processuais, retirados do
site
deste Tribunal de Justiça), em que formulou a mesma causa de pedir e pedido, consignados nestes Embargos à Execução, opostos em 24/02/2017 (ID 16014478 – Pág. 01).

A juntada do AR de citação no feito revisional deu-se em 16/02/2016, e a contestação foi protocolizada em 22/02/2016, portanto, a citação na ação de revisão contratual deu-se antes mesmo da oposição destes embargos.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente,
induz litispendência
, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

.

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1º e 3º, estabelece:

Art. 337. [...].

[...].

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

[...].

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer a litispendência existente entre estes embargos à execução e a ação de revisão e nulidade de cláusulas contratuais nº. 0011741-23.2015.811.0004, cujo acórdão, proferido em sede de apelo, ainda se encontra no aguardo do decurso do prazo recursal; circunstância que impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...].

V -
reconhecer a existência
de perempção,
de litispendência
ou de coisa julgada;

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Não ocorre inexistência de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, uma vez reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória proposta anteriormente. 2. "A litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos"
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1217327 SP 2017/0302528-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018).

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, e reconheço a litispendência operada, razão pela qual julgo este processo extinto, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

SESSÃO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado Aridaque Luiz Neto, OAB-MT 3252-A, pelo apelante, e do advogado Ricardo Alves Pereira, OAB-SP 180821-A, pelos apelados.

V O T O (MÉRITO)

EXMA SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Eminentes Pares:

Superada a questão inicial, convém verificar a possibilidade ou não de revisão das cláusulas contratuais, digo, daquela que estabelece a aplicação de multa de 10% do preço da transação, em caso de inadimplemento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Cláusula Décima do contrato estabelece multa de 10% do preço da transação (R$ 9.500.000,00) (ID 16030466), todavia, o embargante/apelante pretende a sua redução, mormente porque já efetuou o pagamento de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), que corresponde a 70% (setenta por cento) do contrato.

Ocorre que, quanto à matéria, não há como deixar de reconhecer a litispendência operada.

Com efeito, em 02/12/2015, o embargante, ora apelante, ajuizou Ação de Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais, em face dos embargados/apelados, autuada sob o número 0011741-23.2015.811.0004 (conforme se infere dos andamentos processuais, retirados do
site
deste Tribunal de Justiça), em que formulou a mesma causa de pedir e pedido, consignados nestes Embargos à Execução, opostos em 24/02/2017 (ID 16014478 – Pág. 01).

A juntada do AR de citação no feito revisional deu-se em 16/02/2016, e a contestação foi protocolizada em 22/02/2016, portanto, a citação na ação de revisão contratual deu-se antes mesmo da oposição destes embargos.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente,
induz litispendência
, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1º e 3º, estabelece:

Art. 337. [...].

[...].

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

[...].

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer a litispendência existente entre estes embargos à execução e a ação de revisão e nulidade de cláusulas contratuais nº. 0011741-23.2015.811.0004, cujo acórdão, proferido em sede de apelo, ainda se encontra no aguardo do decurso do prazo recursal; circunstância que impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...].

V -
reconhecer a existência
de perempção,
de litispendência
ou de coisa julgada;

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Não ocorre inexistência de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, uma vez reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória proposta anteriormente. 2. "A litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos"
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1217327 SP 2017/0302528-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018).

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e reconheço a litispendência operada, razão pela qual julgo este processo extinto, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL-CONV.)

Acompanho o voto do relator.

EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019:

PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA. MÉRITO, UNÂNIME, RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. PROCESSO EXTINTO.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Em sessão pretérita, a relatora acolheu a preliminar e negou provimento ao Recurso; o 1º vogal rejeitou a preliminar e, no mérito, acompanhou a relatora; o 2º vogal rejeitou a preliminar e, no mérito, acompanhou a relatora.

Contudo, foi interposto Recurso Especial (n. 1877523), provido para determinar a aplicação do artigo 942 do CPC (técnica de ampliação do colegiado) também em relação às preliminares. Com isso, os autos retornaram a este Tribunal de Justiça.

Em cumprimento a essa ordem do STJ, retomamos o julgamento com a presença dos desembargadores convocados Guiomar Teodoro Borges e Carlos Alberto Alves da Rocha.

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado André José Luduverio Pizauro, OAB/SP 272593, pelos apelados.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANDRÉ JOSE LUDUVERIO PIZAURO, OAB/SP 272593.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para rejeitar a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL.)

Acompanho o voto retificado da eminente relatora para rejeitar a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º VOGAL – CONV.)

Acompanho o voto retificado da douta relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL.)

Acompanho a relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º VOGAL – CONV.)

Acompanho o voto da relatora, contudo ressalto o meu posicionamento de que após a relatora, em preliminar, aderir ao voto da divergência, não há razão para ampliação do quórum de julgamento.

É como voto.

EM 30 DE JUNHO DE 2021:

PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021